Tribunal: STF
Processo: HC 214692
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 141583/SP - eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Muito embora seja conferido ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, razão pela qual, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não contestada oportunamente no Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes desta Corte. 2. Concluindo o Tribunal de origem pelo não cabimento do writ lá impetrado, em substituição à revisão criminal, uma vez que, até então, inexistia o trânsito em julgado da condenação, e ressaltando, ainda, que a questão aqui trazida – ilegalidade da aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, imposta pela sentença, ante a ausência de correlação com a pretensão acusatória – "não foi suscitada por ocasião da interposição da apelação interposta pela defesa dos pacientes", afirmação essa feita pelos próprios agravantes quando da interposição do recurso em habeas corpus, fica esta Corte impossibilitada de analisar a matéria. 3. Agravo regimental desprovido 



    Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que foi aplicada na sentença a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, sem que tal majorante tenha sido apresentada na inicial acusatória, situação que afronta diretamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação.



    Busca-se, em síntese, o afastamento da referida causa de aumento de pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que a questão ora suscitada não foi analisada pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Nesse sentido:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)  



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente